Tribunal: TCU
Processo: 016.418/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5121/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.418/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Débora Silva de Oliveira Nunes (CPF XXX.978.984-XX); Diego Santos Rocha (CPF XXX.498.767-XX); Douglas Magno Guimarães (CPF XXX.467.912-XX); Fabrícia Fonseca Simil (CPF XXX.486.936-XX); Francisco Jean da Silva Morais (CPF XXX.945.084-XX); Guilherme Rocha Pimentel Pimenta (CPF XXX.577.645-XX); Kelen Jussara Tavares Caminha (CPF XXX.596.692-XX); Márcio Rios Leite (CPF XXX.143.435-XX); Millene Arruda Bechara Goncalves (CPF XXX.161.442-XX) e Thiago de Oliveira Machado (CPF XXX.242.217-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.